Tribunal: TJMT
Processo: 0000041-47.2015.8.11.0005
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000041-47.2015.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO JORGE DE SOUZA - CPF: 327.292.949-53 (APELADO), EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - CPF: 352.416.161-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MATÉRIA JÁ ANALISADA EM OUTRA LIDE – DESCABIMENTO – DEMANDAS COM OBJETOS DISTINTOS – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – PRESCRIÇÃO PARCIAL CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32 – DANO MORAL – CABIMENTO –
QUANTUM

INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO E DO DETRAN DESPROVIDO.

I – O fato de o autor já ter promovido ação de perdas e danos em desfavor da pessoa física que realizou a venda do veículo litigioso não obsta o ajuizamento de nova ação indenizatória, agora em decorrência da ausência de baixa do veículo e tributação de IPVA, pois se tratam de demandas distintas e voltadas contra réus diversos.

II – Consoante art. 1º do Decreto nº 20.910/32, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

III - Os danos morais devem ser fixados segundo o prudente arbítrio do julgador, levando-se em conta as condições econômicas do ofensor, do ofendido e as circunstâncias do caso concreto, bem como o princípio da razoabilidade, de modo a evitar o enriquecimento sem causa e a reiteração da prática de condutas ilícitas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT que, nos autos do Processo nº 0000041-47.2015.8.11.0005, julgou parcialmente procedente o pedido para: a) determinar a nulidade do IPVA referente aos anos de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, bem como dos licenciamentos anuais de 2013, 2014 e 2015, além do seguro DPVAT de 2013, 2014 e 2015 com relação ao veículo placa ED 0098, sucedido pela placa EA 1898; e b) condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Nas razões recursais, o Departamento Estadual de Trânsito suscita a ausência de dano moral indenizável, bem como a prescrição da pretensão condenatória.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso (id. 7061004).

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso, em suas razões, aduz a prescrição do direito anterior a 15 de janeiro de 2011, além da ofensa ao art. 373, inciso I, do CPC (ausência de dano moral indenizável).

Com base nessa fundamentação, pugna pelo provimento do seu recurso (id. 7061007).

Contrarrazões apresentadas (id. 7061010).

A ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Leonir Colombo, deixa de se manifestar nos autos ante a inexistência de razões suficientes a reclamar a intervenção do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de
recursos de apelação cível interpostos pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT que, nos autos do Processo nº 0000041-47.2015.8.11.0005, julgou parcialmente procedente o pedido para: a) determinar a nulidade do IPVA referente aos anos de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, bem como dos licenciamentos anuais de 2013, 2014 e 2015, além do seguro DPVAT de 2013, 2014 e 2015 com relação ao veículo placa ED 0098, sucedido pela placa EA 1898; e b) condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

I – Do recurso interposto pelo DETRAN/MT:

No tocante à “prescrição” alegada pelo recorrente, por já ter sido apreciada a matéria objeto da demanda em lide proposta em outra ocasião, penso que não pode prosperar.

Ocorre que a matéria discutida na Ação Indenizatória de Código 3599, proposta anteriormente em desfavor do antigo proprietário do veículo litigioso, não tem relação com a questão objeto da demanda que gerou o presente recurso.

Isso porque, enquanto a primeira demanda tratou de perdas e danos contra o indivíduo que realizou a venda do veículo para o apelado, a lide subjacente a este recurso decorre da alegada ausência de baixa do veículo junto ao DETRAN/MT e a consequente tributação de IPVA referente aos anos de 2008 e seguintes.

Com relação à ausência de dano moral, tal matéria será apreciada junto do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, tendo em vista que também foi suscitada pelo ente estatal.

II – Do recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
:

Com relação à prescrição da pretensão indenizatória, esses foram os fundamentos adotados pelo Juízo
a quo
:

“
A pretensão do autor consiste na discussão sobre o indevido lançamento de débitos de IPVA, licenciamento anual e seguro obrigatório dos anos de 2008 até 2015, sendo evidente, portanto, que não transcorreu o prazo prescricional quinquenal
” (id. 7061001).

Pois bem, sobre o tema, dispõe o art. 1º do Decreto nº 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal:

“
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”.

Desse modo, como a propositura da ação se deu em 08 de janeiro de 2015,
a discussão dos débitos referentes aos anos anteriores a 08 de janeiro de 2010 torna-se incabível, uma vez que prescritos
.

Por fim, quanto à condenação do apelante em danos morais, não procede a pretensão recursal. Veja-se:

É cediço que o arbitramento dos danos morais tem caráter subjetivo, não havendo critérios, portanto, pré-estabelecidos para a sua fixação, cabendo ao julgador, ao seu prudente arbítrio, estimar o justo valor da indenização, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como as particularidades de cada caso concreto (extensão do dano, gravidade da culpa, condição social das partes, dentre outras).

Outrossim, a competente reparação deve ser arbitrada em montante que se preste a desencorajar possíveis reincidências do ofensor e ao mesmo tempo amenizar o dano causado ao ofendido.

Sobre a matéria, leciona Maria Helena Diniz,
litteris:

“A fixação do ‘quantum’ competirá ao prudente arbítrio do magistrado de acordo com o estabelecido em lei, e nos casos de dano moral não contemplado legalmente, a reparação correspondente será fixada por arbitramento (CC, art. 1553, RTJ 69/276, 67/277). Arbitramento é o exame pericial tendo em vista determinar o valor do bem, ou da obrigação, a ele ligado, muito comum na indenização dos danos. É de competência jurisdicional o estabelecimento do modo como o lesante deve reparar o dano moral, baseado em critérios subjetivos (posição social ou política do ofendido, intensidade do ânimo de ofender: culpa ou dolo) ou objetivos (situação econômica do ofensor, risco criado, gravidade e repercussão da ofensa). Na avaliação do dano moral o órgão judicante deverá estabelecer uma reparação equitativa, baseada na culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na capacidade econômica do responsável. Na reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em contra as circunstâncias de cada caso, o quanto da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência”.

Quando da apreciação da questão referente aos danos morais, o juízo
a quo
fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

“
De outro norte em relação a indenização pelos danos morais entendo que a pretensão merece parcial procedência.

O lançamento dos débitos fiscais submeteu o autor a constrangimento e sofrimento, causando evidente prejuízo em sua vida cotidiana. Esses fatos são suficientes para configurar dano moral indenizável
” (id. 7061001).

No caso
sub judice
, sopesadas as circunstâncias acima delineadas, verifica-se que a fixação da indenização por danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais) se mostra justa e razoável, uma vez que suficiente para reparar os danos causados pelo lançamento equivocado dos débitos fiscais, bem como para punir o ofensor sem causar enriquecimento ilícito da parte recorrente ou, em contrapartida, onerosidade excessiva à parte recorrida.

Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte:

“
[...] Os danos morais devem ser fixados segundo o prudente arbítrio do julgador, levando-se em conta as condições econômicas do ofensor, do ofendido, as circunstâncias do caso concreto, atendendo ao princípio da razoabilidade, de modo a evitar o enriquecimento sem causa e a reiteração da prática de condutas ilícitas pelo ofensor [...]
”.

(N.U 0000662-72.2011.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018).

Com essas considerações,
nego provimento

ao recurso de apelação interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito e
dou parcial provimento
ao recurso aviado pelo Estado de Mato Grosso, tão somente para reconhecer a prescrição dos débitos tributários referentes aos anos anteriores a 08 de janeiro de 2010.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019